Tribunal: TJSP
Processo: 1000632-02.2017.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DE INTERDIÇÃO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO. Tese de cerceamento de defesa rejeitada. Matéria que demanda exclusivamente o exame de questão de direito. Apelante que busca afastar a ordem de interdição de loteamento sob o fundamento de estar em processo de regularização. Loteamento situado em gleba rural, proximidade com a área urbana do município que não importa em sua automática classificação

Ementa:
AÇÃO DE INTERDIÇÃO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO. Tese de cerceamento de defesa rejeitada. Matéria que demanda exclusivamente o exame de questão de direito. Apelante que busca afastar a ordem de interdição de loteamento sob o fundamento de estar em processo de regularização. Loteamento situado em gleba rural, proximidade com a área urbana do município que não importa em sua automática classificação como zona de expansão urbana. Planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano que competem a municipalidade (art. 30, VIII, CF). Não se divisa abusividade no indeferimento do pedido de revisão de diretrizes urbanísticas, o qual está fundado no aumento de despesas municipais pela necessidade de expansão do sistema de coleta de lixo e rede de transporte público municipal para a área em que está situado o loteamento. Recurso desprovido.